Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-62.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Lesão corporal e ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Exame de corpo de delito. Regime prisional. Recorrer em liberdade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu 5 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão e 3 meses e 22 dias de detenção e 10 dias-multa, no regime fechado, pelos crimes de lesão corporal e ameaça cometidos contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) o regime prisional.
III. Razões de decidir.
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas entre si, de que o réu a ameaçou ao afirmar que a mataria, corroboradas pelo depoimento do policial militar e pelos vídeos juntados aos autos, são provas suficientes do crime de ameaça cometidos contra a mulher.
4. O exame de corpo de delito é imprescindível se a infração deixa vestígios (art. 158, CPP). Apenas em casos excepcionais e demonstrada a impossibilidade da vítima de lesão corporal de submeter-se a ele, dispensa-se a perícia.
5. Se a vítima não se submeteu a exame de corpo de delito, limitando-se a juntar fotografias de escoriação leve no joelho, sendo a causa dessa duvidosa - vítima e réu entraram em luta corporal e a lesão ocorreu quando a vítima estava sobre o réu, com os joelhos apoiados no chão -, afasta-se o crime de lesão corporal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP).
6. Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, há que se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, além de ser examinado separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, tem maus antecedentes e um dos crimes é com grave ameaça, o regime prisional não será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, e 147, § 1o; L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 416.648/DF. TJDFT, Acórdão 2094945, 0724709-31.2024.8.07.0007, Relator(a): Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026; Acórdão 1825791, 07020418820238070011, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024.